Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DEVERES DE LEALDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAIS. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, a intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou indique quem está na posse do bem, decorre dos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processuais (arts. 5° e 6° do Código de Processo Civil - CPC).
3. A omissão deliberada de informações de localização do veículo configura inobservância dos deveres de lealdade e cooperação.
4. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
5. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio.
6. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo nos sucessivos endereços indicados pelo autor. Embora se trate de uma faculdade do juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a consulta aos sistemas informatizados posto à disposição do judiciário se mostra razoável, uma vez que houve tentativa do credor em localizar o bem, com base em documentação à sua disposição: contrato, ficha cadastral e endereço constante na contestação.
7. Recurso conhecido e provido.